Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO IMOTIVADA. PRAZO CONTRATUAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVADO. VALIDADE. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. FATO NOVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando o restabelecimento do plano de saúde da autora e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC).
6. Em face da anulação do art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pela Resolução Normativa no 455/2020, as condições para rescisão do contrato ou suspensão de cobertura devem observar o previsto no contrato.
7. A norma da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) que estabelece a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde oferecer plano individual ou familiar ao beneficiário em caso de rescisão do contrato coletivo é aplicável apenas no caso da operadora que já oferece planos de saúde nessa modalidade, conforme o art. 3o da Resolução.
8. Constatada a validade da rescisão do plano de saúde, a operadora não pode ser responsabilizada por fatos posteriores à data da rescisão, uma vez que não mais cobertos pela relação contratual.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.009, § 1o, 1.010. Lei n° 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único. Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, arts. 14, parágrafo único e 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1693678 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1638748 de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível